Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARTE DISPOSITIVA DIVERGENTE DA FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Havendo divergência entre o dispositivo do acórdão e sua fundamentação, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração parcialmente providos.